Tribunal: TJSP
Processo: 2044925-47.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Recebimento do AR por funcionário da portaria. Teoria da Aparência. Carta destinada à pessoa jurídica que foi recebida sem ressalvas. Citação válida. Prescrição. Não ocorrência. Tese jurídica vinculativa. REsp. no 1.819.826/SP. Prazo prescricional para cobrança de demurrage é de 5 anos. Ilegitimidade

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Exceção de pré-executividade. Não cabimento. Recebimento do AR por funcionário da portaria. Teoria da Aparência. Carta destinada à pessoa jurídica que foi recebida sem ressalvas. Citação válida. Prescrição. Não ocorrência. Tese jurídica vinculativa. REsp. no 1.819.826/SP. Prazo prescricional para cobrança de demurrage é de 5 anos. Ilegitimidade Passiva. Preclusão. Tema já decidido quando prolatada a sentença na ação de conhecimento. Alegação de abusividade dos preços cobrados. Matéria que demanda dilação probatória. Impossibilidade de conhecimento na via estreita da Exceção de pré-executividade. Excesso de execução. Alegação genérica sem esclarecer qual seria o montante efetivamente devido. Recurso desprovido.